Tribunal: TJMT
Processo: 1011738-56.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011738-56.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FABIANO GOMES CARDOSO - CPF: 337.864.718-35 (APELANTE), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO), V. G. M. - CPF: 089.423.631-80 (APELANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), FABIANO GOMES CARDOSO - CPF: 337.864.718-35 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
SENTENÇA
DE EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL VÁLIDA
- RECURSO QUE
NÃO
COMBATE
OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA
- VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.

“
A ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença impõe o não conhecimento da questão por violação ao princípio da dialeticidade
” (TJMT, AP 1003312-40.2022.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024,
Publicado
no DJE 06/07/2024).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
V. G. M. representada por seu genitor FABIANO GOMES CARDOSO
, com o fito de reformar a sentença que
,
na ação
de obrigação de fazer
que
m
ove
em desfavor de
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, julgou
extinta a ação
, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV do CPC, por
ausência
de representação válida e condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o va
lor da causa
, com a suspensão da exigibilidade
, por ser
beneficiário da gratuidade da justiça.

Em síntese, discorre sobre o tratamento médico postulado
e sobre a obrigatoriedade de custeio pela operadora do plano de saúde.

Pugna pelo provimento do recurso
, para julgar procedente a ação.

C
ontrarrazões
pelo
não conhecimento

(Id.
220135673
).

O parecer da d. Procuradoria-Geral de J
ustiça é pelo
não conhecimento
do recurso (Id.
231336151
).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Do exame, verifica-se que
o autor interpôs a ação desacompanhada d
a procuração para demonstrar a representação processual, motivo
pelo qual foi intimad
a
para
regularizar a representação (Id.
220135336
).

No entanto, deixou de regularizar a situação.

Sobreveio a sentença de extinção do feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV do CPC, que se trata da decisão ora recorrida.

Pois bem.

Do exame, extrai-se que há ofensa ao princípio da dialeticidade.

Sobre o assunto, o art. 1.010, II e III do CPC, exige, como requisito de admissibilidade recursal, que a parte apresente as razões para reforma, impugnando especificadamente a decisão hostilizada.

Sucede que, no caso, as razões do apelo estão dissociadas do julgamento que se pretende a reforma.

A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal quanto ao tema, proferida no julgamento do
AgRg
no AI 631672:
“(...) o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos”.

Assim, o recurso deve atacar os fundamentos da decisão impugnada, sob pena de não conhecimento, por não atender a pressuposto de admissibilidade.

No caso, em que pese
tenha interposto recurso de apelação em peça extensa, deixou de combater a sentença que buscava reformar.

Há que se ressaltar que a sentença extinguiu a ação com resolução do mérito, por
ausência de representação processual.

Por sua vez, o apelante não apresentou fundamentos de fato e de direito direcionados a combater os argumentos trazidos pela sentença
e, vale dizer, até o momento nem sequer juntou aos autos procuração válida.

Acerca da matéria, é a jurisprudência desta Câmara:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO E DE CANCELAMENTO DE HIPOTECA – RAZÕES DISSOCIADAS DA SENTENÇA - INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – ATRIBUIÇÃO AO RÉU – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença impõe o não conhecimento da questão por violação ao princípio da dialeticidade. Conforme o princípio da causalidade, os ônus de sucumbência devem ser atribuídos à parte que deu causa à propositura da demanda” (TJMT, AP 1003312-40.2022.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024,
Publicado
no DJE 06/07/2024).

“APELAÇÃO - USUCAPIÃO - IMPROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - LAPSO TEMPORAL - RAZÕES DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - INOVAÇÃO RECURSAL - MÉRITO - CIÊNCIA DA LITIGIOSIDADE DO OBJETO - LAPSO TEMPORAL NÃO PREENCHIDO - RECURSO NÃO CONHECIDO. Não se conhece de recurso que traz razões dissociadas dos fundamentos da sentença, em ofensa ao princípio da dialeticidade, bem como em inovação recursal, razão pela qual não é de ser conhecido” (TJMT, AP 0001012-44.2011.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024,
Publicado
no DJE 01/07/2024).

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, por ofensa ao princípio da dialeticidade, com base no art. 1.010, II e III do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024